Tribunal: TJSP
Processo: 1022341-67.2017.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1022341-67.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ALINE CESAR SERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022341-67.2017.8.26.0564 -Voto no 26.858 J.V
2
Remessa Necessária Cível no 1022341-67.2017.8.26.0564
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: ALINE CESAR SERRA
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.858 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE LIMPEZA –
MALES COLUNARES – LAUDO PERICIAL CLARO E
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA
–
NEXO
CAUSAL
DEMOSNTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário parcialmente provido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de males na coluna, contraídos no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho
e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
Ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado ao
pagamento de auxílio-acidente de 50%, desde o não acolhimento do pedido
de benefício de fls. 60 (12/01/2017), além de abono anual, valores em atraso,
respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros de mora,
e honorários advocatícios, cujo percentual será definido em fase de liquidação
(fls. 162/167).
As partes não interpuseram recursos.
Decisão submetida ao reexame necessário.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022341-67.2017.8.26.0564 -Voto no 26.858 J.V
3
Certo é que a decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Afirma a segurada que, em razão da agressividade de seu
trabalho (auxiliar de limpeza), tornou-se portadora de males na coluna, que
reduzem seu potencial laborativo, conduzindo ao direito a benefício
acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 143/150), valendo-se de
exames físico e complementares existentes nos autos, o expert constatou que
a autora apresenta, quanto à coluna lombar, “dor à palpação de apófises
espinhosas. Limitação mínima/média aso movimentos. Pontas Negativo.
Lasègue positivo à esquerda”. Afirmou que “Os exames montraram sinais
processo degenerativo esperado na idade da autora. Existem sinais
consistentes de compressão radicular. O exame físico mostra sinais de
limitação funcional. Existe histórico clínico de indique síndrome dolorosa
lombar crônica. Pode-se caracterizar limitação funcional definitiva com
redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Não existe histórico
de acidente típico, mas as funções da autora são consideradas como de risco
para lesões lombares. Pode-se caracterizar-se o nexo causal ou concausal”.
Concluiu “pela existência de limitação funcional definitiva com redução
parcial e permanente da capacidade laborativa. (...).Pode-se caracterizar
nexo causal ou concausal”.
As partes tiveram ciência do laudo, mas não vieram aos autos
argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022341-67.2017.8.26.0564 -Voto no 26.858 J.V
4
Seguindo a conclusão do laudo, o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a demanda, concedendo o auxílio-acidente e esta decisão merece
ser mantida.
E esta decisão merece ser mantida, pois, de fato a perícia foi
segura e convincente ao demonstrar que a autora ressente-se de sequelas
determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua capacidade
laborativa, e que as atividades exercidas agiram como causa para o
surgimento das lesões.
Por sua vez, o nexo causal foi reconhecido pela perícia oficial e
comprovado pela concessão do auxílio-doença acidentário (fls. 52/53).
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor a concessão da reparação.
Objetivando melhor direcionar a futura execução, consigno que o
montante devido a título de parcelas atrasadas do benefício deferido nesta
ação será monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes,
ficando para a fase de execução a definição dos critérios a serem utilizados,
observando-se o decidido na ADI no 4.357 e na Repercussão Geral no 810
pelo STF.
Por fim, acrescente-se que a não interposição de recurso pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022341-67.2017.8.26.0564 -Voto no 26.858 J.V
5
autarquia implica reconhecimento tácito da decisão.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator